Tribunal: TJDFT
Processo: 0733650-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733650-54.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FIDEL MARCA VASQUEZ, YAGO DOUGLAS LOPES MARCA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de FIDEL MARCA VASQUEZ e YAGO DOUGLAS LOPES MARCA: “O exequente postula expedição de ofício ao CNIB e inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes. Com efeito, a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), criada pelo Conselho Nacional de Justiça, integra todas as indisponibilidades de bens determinadas por magistrados e autoridades administrativas em todo o país. No entanto, não é destinada à penhora de bens em processos cíveis ou à pesquisa de patrimônio de devedores de instituições financeiras. Nesse contexto, as medidas relacionadas à indisponibilidade de bens no CNIB são inadequadas para a satisfação do crédito e não são eficazes para compelir o devedor ao pagamento. Indefiro, portanto, a realização de tal diligência. Promova-se a inscrição do nome do devedor no sistema SERASAJUD. Após, retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de id 73646715.” O Agravante sustenta (i) que “a falta de localização de bens penhoráveis do devedor, após diversas tentativas, viabiliza a afetação excepcional de direito e medidas excepcionais nos termos do art. 139 do CPC”; (ii) que o “Sistema CNIB, que significa Cadastro Nacional de Inadimplentes e Bloqueio, é uma ferramenta de registro e controle de dívidas no Brasil”; (iii) que o “sistema é utilizado para gerenciar e registrar informações sobre pessoas físicas e jurídicas que possuem pendências financeiras”; (iv) que o objetivo do sistema “é facilitar a cobrança de débitos e auxiliar os credores na recuperação de valores devidos”; (vi) que “os dados inseridos no CNIB são atualizados periodicamente e devem ser removidos quando a dívida é quitada ou por decisão judicial, sempre respeitando as normas de proteção de dados estabelecidas pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)”; (vii) que, “diante da dificuldade deste agravante em localizar bens em nome do devedor, e exaurimento das medidas disponíveis, e com base no princípio da cooperação, o deferimento da restrição via sistema CNIB é uma forma de alcançar a satisfação do débito exequendo”; e (viii) que “o indeferimento das diversas medidas postuladas, o feito será arquivado provisoriamente, aumentando o risco de prescrição intercorrente nos autos”. Requer a antecipação da tutela recursal para deferir a “restrição de bens pelo sistema CNIB” e sua confirmação ao final. Preparo recolhido (ID 75089972). É o relatório. Decido. A legislação em vigor, especialmente à luz dos artigos 772, inciso III, e 773 do Código de Processo Civil, favorece a intercessão judicial com vistas à localização de bens penhoráveis. Todavia, a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, criada pelo Provimento 39/2014, do Corregedor Nacional de Justiça, para “recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados”, não comporta utilização como instrumento de pesquisa de imóveis para fins de penhora. Não se vislumbra, portanto, no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito do Agravante. Além disso, também é possível divisar risco de dano, pois não foi demonstrada a urgência na consecução da medida e, pelo teor da decisão agravada, não é possível concluir pelo risco de extinção do feito até o julgamento do recurso. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 15 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator